Tribunal: TJDFT
Processo: 0726427-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, definidos como aqueles que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, conforme declaração do médico assistente, nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/98.
3. Comprovada a urgência ou emergência da internação do paciente, torna-se obrigatória a cobertura do atendimento médico, que deve abranger todos os procedimentos necessários ao afastamento do quadro de risco, sem limitação de tratamento ou de tempo de internação, conforme previsto no Enunciado no 597 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e desprovido.